Tribunal: TJDFT
Processo: 0734866-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NATUREZA DO CRÉDITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos do Processo no 1038823-69.2025.4.01.3400, em tramitação na 22a Vara Federal Cível da SJDF.
2. Pedido formulado no cumprimento de sentença da dívida de R$ 822.448,14, visando a constrição de parte do crédito de R$ 1.785.732,72 pertencente à recorrida.
3. A decisão agravada fundamenta-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, por entender que o crédito possui natureza remuneratória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se é possível a penhora no rosto dos autos de processo em que a parte executada busca receber verba de natureza remuneratória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crédito objeto da penhora decorre de ação judicial que discute a incorporação de índice remuneratório à remuneração de servidores.
6. O CPC admite mitigação da regra de impenhorabilidade quando demonstrado que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
7. Não há comprovação de que o valor atingido pela penhora se destina à formação de reserva financeira protegida pela regra de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. É possível a penhora no rosto dos autos de crédito de natureza remuneratória que não compromete a subsistência do devedor. 2. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação caso demonstrada a suficiência do saldo remanescente para garantir o mínimo existencial do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 833, IV e § 2o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1430017, 07000700420228079000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 2033231, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, DJe: 27/8/2025, e Acórdão 2026484, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 8/8/2025.